Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-55.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10714 - Gratificação-Prêmio
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0800492-55.2024.8.14.0000

RECORRENTE: GILMAR CARNEIRO GOMES

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 90 DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO ADQUIRIDAS NO PERÍODO EM QUE O RECORRENTE ERA SERVIDOR DO TJPA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE PODE AVERBAR JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, DO QUAL É SERVIDOR ATUALMENTE, NOVA AVERBAÇÃO DE SEU TEMPO DE SERVIÇO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº
0800492-55.2024.8.14.0000

RECORRENTE:
GILMAR CARNEIRO GOMES.

RECORRIDA: DECISÃO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Trata-se de Recurso Administrativo formulado por
GILMAR CARNEIRO GOMES,
ex-auxiliar judiciário, exonerado a pedido, atualmente ocupante do cargo efetivo de Analista Ministerial - Controle Externo - no Ministério Público de Contas do Estado do Pará, em face de decisão prolatada pela Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu o pedido de conversão em pecúnia dos períodos de licença prêmio adquiridos e não gozados enquanto estava no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA), no período de 05/08/2011 a 31/03/2020.

Segundo informações constantes nos autos o recorrente foi exonerado em 31/03/2020 e procedeu a averbação dos períodos de licença-prêmio adquiridos no TJPA, junto ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará.

Após, com vistas a possibilitar a indenização ora pleiteada, solicitou a desaverbação da licença-prêmio no MPC, o que foi formalizado por aquele órgão, conforme documento acostado em id. 17666203, pag. 32. Consta, ainda, certidão do MPC por meio da qual informa não ter usufruído as licenças prêmio averbadas.

Afirma que possui saldo de 90 (noventa) dias de licença prêmio, o que significaria a importância de R$ 17.885,42, tendo a Secretaria de Gestão de Pessoas se manifestado pelo deferimento do pedido, id. 17666203, pag. 40.

A decisão recorrida, entretanto, indeferiu o pedido porque o ex-servidor averbou seu tempo de serviço no MPC e, por consequência, poderia gozar do benefício em seu órgão atual.

Afirma que merece ser reformada a decisão, pois não se justifica a alegação de que poderia gozar da licença prêmio em sua lotação atual porque elas estão desaverbadas. Alega que a decisão da presidência viola o espírito da Lei Estadual n. 9.754/2022, que permitiu ao servidor optar pelo direito de antecipação indenizatória de períodos anteriores laborados no próprio TJPA.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso administrativo por ser tempestivo e próprio.

A questão apresentada não merece maiores digressões.

Impõe-se o reconhecimento de que o recorrente foi servidor deste Poder Judiciário, ocupando o cargo de Auxiliar Judiciário e, a pedido, foi exonerado, conforme consta nas seguintes informações do Serviço de Cadastro:

“Trata-se de informações funcionais acerca do ex-servidor Gilmar Carneiro Gomes- Mat. 93424, que ingressou neste Tribunal de Justiça em 05/08/2011 para ocupar o cargo de Auxiliar Judiciário, tendo sido exonerado em 31/03/2020, conforme Portarias abaixo:

PORTARIA Nº 1963/2011-GP. Belém, 18 de julho de 2011. DJ4845/2011 de 21/07/2011 NOMEAR, de conformidade com o art. 7º da Lei nº 5.810/94, GILMAR CARNEIRO GOMES, para exercer o cargo de AUXILIAR JUDICIÁRIO, Classe A, Padrão 1, em virtude de aprovação no Concurso Público 02/2009, lotando-o no Pólo 01 - Belém, Fórum Cível.

PORTARIA Nº 1128/2020-GP. Belém, 1º de abril de 2020.DJ6869/2020 de 02/04/2020 CONSIDERANDO o expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº PA-REQ-2020 /04282; EXONERAR, a pedido, o servidor GILMAR CARNEIRO GOMES, matrícula nº 93424, do cargo de Auxiliar Judiciário, lotado na Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis, retroagindo seus efeitos ao dia 31/03/2020” (id. 17666203, pag. 36).

Após acurado exame dos documentos acostados, resta insofismável que o recorrente foi servidor desta Corte no período de 21/07/2011 a 31/03/2020 e, nesse período a conversão da licença prêmio dos servidores não era permitida, pois foi apenas com o advento da Lei Estadual nº. 9.754/2022, regulamentada neste TJPA através da Portaria nº. 4.777/2022.

Deste modo, durante o período em que o recorrente estava vinculado a este Poder Judiciário não havia fundamento legal para o pedido e, quando surgiu a lei autorizativa, estava o recorrente com seu período averbado perante o MPC e, neste novo órgão, deve se sujeitar às regras lá fixadas.

Frise-se que o caso em tela não se trata de servidor exonerado e sem vínculo atual com o Estado e nem de aposentado, hipóteses que não possuem condições de utilizar sua licença prêmio, neste caso o recorrente possui vínculo efetivo com o Estado, podendo usar deste direito em sua nova relação estatutária.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo as diretrizes da decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data e assinatura pelo sistema eletrônico.

DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/02/2024